Tribunal: STF
Processo: ARE 1533366
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ARTIGO 1.003, PARÁGRAFO 5º, DO NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO COM QUESTIONAMENTO INCIDENTAL DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LM Nº 4.235/21 - Dispositivo legal que proibiu a dispersão de agrotóxicos por avião - Possibilidade de julgamento por órgão fracionário - Arts. 948-949 do CPC - STF que reconheceu a constitucionalidade formal e material de leis editadas por qualquer ente federado que proíbam a dispersão de agrotóxicos por avião - Inconstitucionalidade afastada - Improcedência - Recurso provido.” (Doc. 67, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 74, 75 e 79) foram desprovidos (Docs. 76 e 82).



    Nas razões do apelo extremo, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola - SINDAG apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, incisos III e IV, 5º, caput e inciso III, 22, incisos I, X, XI e XVI, 23, incisos VI e VII, 24, inciso VI, 30, incisos I e II, 170, parágrafo único, e 193 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei 4.235/2021 do Município de Santa Bárbara d’Oeste - SP (Doc. 86).



    O Município de Santa Bárbara d’Oeste apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 92).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e encontraria óbice em sua Súmula 280 (Doc. 101). Irresignado, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola - SINDAG interpôs o presente agravo (Doc. 106).



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar, porquanto intempestivo.



    In casu, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 101) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de janeiro de 2024 e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, 23 de janeiro de 2024, conforme devidamente certificado nos presentes autos (Doc. 102). 



    Todavia, constata-se que o presente agravo somente foi interposto em 19 de fevereiro de 2024 (Doc. 106), após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente